Tribunal: STJ
Processo: 0087032-78.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079507 - PR(2026/0087032-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SILVERSON HENRIQUE DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADA
: BEATRIZ DAGUER - PR100195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. PRISÃO
ANTERIOR.
MANUTENÇÃO
DA
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. No caso, o decreto prisional está devidamente fundamentado, pois
indicou a gravidade da conduta, extraída da apreensão de 1,650 kg de
maconha em um caminhão conduzido pelo ora paciente.
3. O STJ é firme ao afirmar que, nas situações em que a quantidade e/ou
a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a
maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes
para demonstrar a gravidade concreta do delito e denotam a necessidade
de se acautelar a ordem pública.
Documento eletrônico VDA56337428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b64f1f93-c4c8-45fd-95d5-a7442cc0c890

4. Além disso, "consta do depoimento do informante Michel que o
representado teria sido preso quinze dias antes na cidade de Foz do
com mercadoria contrabandeada, também em um caminhão,
Iguaçu/PR
o que denota personalidade voltada para a prática criminosa, de modo
que a decretação da prisão preventiva do autuado se impõe também para
evitar a prática de novos delitos."

5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b64f1f93-c4c8-45fd-95d5-a7442cc0c890

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079507 - PR(2026/0087032-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SILVERSON HENRIQUE DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADA
: BEATRIZ DAGUER - PR100195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. PRISÃO
ANTERIOR.
MANUTENÇÃO
DA
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. No caso, o decreto prisional está devidamente fundamentado, pois
indicou a gravidade da conduta, extraída da apreensão de 1,650 kg de
maconha em um caminhão conduzido pelo ora paciente.
3. O STJ é firme ao afirmar que, nas situações em que a quantidade e/ou
a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a
maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes
para demonstrar a gravidade concreta do delito e denotam a necessidade
de se acautelar a ordem pública.
Documento eletrônico VDA56024655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:07
Código de Controle do Documento: a9e465d3-f667-4bc5-8a1b-0a0712937aaf

4. Além disso, "consta do depoimento do informante Michel que o
representado teria sido preso quinze dias antes na cidade de Foz do
com mercadoria contrabandeada, também em um caminhão,
Iguaçu/PR
o que denota personalidade voltada para a prática criminosa, de modo
que a decretação da prisão preventiva do autuado se impõe também para
evitar a prática de novos delitos."

5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

SILVERSON HENRIQUE DE ALMEIDA agrava da decisão de fls.
729-734, em que deneguei a ordem de habeas corpus.
Nas razões do regimental, a defesa postula a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhes assiste razão.
I. Contextualização
O Juízo de primeira instância decretou a custódia cautelar do acusado
pela prática de tráfico de drogas com base nos motivos a seguir (fl. 140):
Com efeito, o crime supostamente praticado pelo
representado (tráfico de drogas) constitui infração dolosa
punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
(quatro) anos, consoante a previsão do artigo 313, I, do
Código de Processo Penal. Outrossim, a materialidade está
demonstrada pelos documentos que instruem o pedido, em
especial pelo Boletim de Ocorrência (seq. 1.3), pelo auto de
apreensão (seq.
), pelo auto de constatação
1.10/1.11
Documento eletrônico VDA56024655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:07
Código de Controle do Documento: a9e465d3-f667-4bc5-8a1b-0a0712937aaf

provisória de droga, pelos laudos de exame em veículo
automotor (seq.
), pelo laudo de pesquisa
1.18/1.19
toxicológica (seq. 1.20) e pelos relatórios dos investigadores
(seq.
26). Quanto à autoria, por outro lado, pendem
1.23/1.
sérios indícios sobre o representado, conforme se infere dos
documentos citados. Extrai-se dos autos que no dia
foram apreendidos o caminhão Trator (placa
10/11/2024
ALP-0I56)
e
o
semi-reboque
(placa
FTY5G52),
que transportava a quantia de 1.650,00 kg (mil e seiscentos e
cinquenta quilos) da substância entorpecente vulgarmente
conhecida como “maconha”. Consta que o veículo foi
avistado por agentes da polícia militar transitando em alta
velocidade pela Rodovia BR 369, neste município, vindo a
tombar ao tentar fazer uma curva, sendo que o condutor se
evadiu do local entrando na mata existente à beirada da pista.
Posteriormente, o condutor do veículo foi identificado como
sendo o ora representado, SILVERSON HENRIQUE DE
ALMEIDA. Presentes, deste modo, indícios suficientes de
autoria e comprovação de materialidade delitiva, aptos a
configurar a aparência do fato delituoso e, por conseguinte,
os pressupostos à decretação da prisão preventiva – . fumus
comissi delicti Por sua vez, quanto aos fundamentos da
custódia – -, legitima se afigura apericulum libertatis
decretação da preventiva no presente feito, eis que delineada
uma das hipóteses contempladas no artigo 312 do Código de
Processo Penal, referente à necessidade de resguardo da .
ordem pública Com efeito, o delito de tráfico ilícito de
entorpecentes em tese praticado pelo representado ostenta
particular repercussão social. O tráfico de drogas constitui,
hoje, o principal alicerce de disseminação da criminalidade e
que grande parte dos crimes praticados encontra alguma
ligação com o tráfico e o uso de substâncias entorpecentes.
Especificamente no caso dos autos, a gravidade do crime
praticado emerge da situação concreta, não se limitando a
uma repercussão em tese. Especificamente no caso dos autos,
a gravidade do crime praticado emerge da situação concreta,
não se limitando a uma repercussão em tese. Não se deve
olvidar que a conduta do autuado, por si só, gera extremo
abalo à ordem pública, em razão da grande quantidade da
droga apreendida (1.650kg), o que denota a periculosidade
concreta do agente, e das circunstâncias fáticas do caso
(tráfico interestadual). Ademais, consta do depoimento do
informante Michel que o representado teria sido preso quinze
dias antes na cidade de Foz do
com mercadoria
Iguaçu/PR
contrabandeada, também em um caminhão, o que denota
personalidade voltada para a prática criminosa, de modo que
a decretação da prisão preventiva do autuado se impõe
também para evitar a prática de novos delitos.

Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual,
que denegou a ordem. Transcrevo a ementa (fls. 15-16):
Documento eletrônico VDA56024655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:07
Código de Controle do Documento: a9e465d3-f667-4bc5-8a1b-0a0712937aaf

Direito processual penal e direito penal. Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso
preventivamente por tráfico de drogas, com base na
apreensão de 1.650 kg de maconha em caminhão sob sua
responsabilidade. A impetrante alega constrangimento ilegal
devido à manutenção da prisão, sustentando que
os fundamentos para a custódia não subsistem, uma vez que
o paciente atuou apenas como 'mula do tráfico' e a instrução
criminal foi concluída.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem
pública, considerando a gravidade do delito de tráfico de
drogas e as circunstâncias do caso, bem como a adequação de
medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir
3. A assertiva de que no caso de eventual condenação o
regime prisional será diverso do fechado é mera ilação, não
comportando conhecimento na via eleita.
4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela
quantidade expressiva de drogas apreendidas, evidenciando a
periculosidade do paciente.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são
suficientes para revogar a prisão preventiva, considerando os
requisitos do artigo 312 do CPP.
6. As medidas cautelares diversas da prisão não são
adequadas e suficientes para garantir a ordem pública no caso
concreto. IV. Dispositivo e tese
7. Habeas corpus conhecido parcialmente e, nesta extensão,
denegado.
Tese de julgamento: A manutenção da prisão preventiva é
justificada quando persistem os motivos que a ensejaram,
mesmo diante de condições pessoais favoráveis do acusado,
sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

II. Manutenção da prisão preventiva
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Documento eletrônico VDA56024655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:07
Código de Controle do Documento: a9e465d3-f667-4bc5-8a1b-0a0712937aaf

No caso, o decreto prisional está devidamente fundamentado, pois
indicou a gravidade da conduta, extraída da apreensão de 1,650 kg de maconha em
um caminhão conduzido pelo ora paciente.
O STJ é firme ao afirmar que, nas situações em que a quantidade
a
e/ou
natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a
maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para
demonstrar a gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar
a ordem pública. Nessa perspectiva: "é idônea a motivação invocada pela Juízo de
primeiro grau para embasar a ordem de prisão do paciente, porquanto evidenciou a
gravidade em concreto da conduta praticada, consideradas a quantidade e a
natureza do entorpecente apreendido" (HC n.
Rel. Ministro Rogerio
527.088/PR,
Schietti, 6a T., DJe
.
19/9/2019)
Além disso, "consta do depoimento do informante Michel que o
representado teria sido preso quinze dias antes na cidade de Foz do
com
Iguaçu/PR
mercadoria contrabandeada, também em um caminhão, o que denota personalidade
voltada para a prática criminosa, de modo que a decretação da prisão preventiva do
autuado se impõe também para evitar a prática de novos delitos."
Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato,
as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes
para evitar a prática de novas infrações penais. Nesse sentido: "as circunstâncias
que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.
Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
789.592/SP,
5a T., DJe
.
27/2/2023)
Ressalto, por fim, que "Eventuais condições pessoais favoráveis não têm
o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva" (AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe
.
582.182/RS,
21/8/2020)
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:07
Código de Controle do Documento: a9e465d3-f667-4bc5-8a1b-0a0712937aaf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.079.507 / PR
Número Registro: 2026/0087032-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010090520258160000
00017224320268160000
00103891520248160056
10090520258160000
103891520248160056 17224320268160000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BEATRIZ DAGUER
ADVOGADA
: BEATRIZ DAGUER - PR100195
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: SILVERSON HENRIQUE DE ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SILVERSON HENRIQUE DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADA
: BEATRIZ DAGUER - PR100195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA56314195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:36
Código de Controle do Documento: b2927598-3832-4493-b0fe-c5fa0d69666b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:36
Código de Controle do Documento: b2927598-3832-4493-b0fe-c5fa0d69666b